Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-88.2024.8.11.0052
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000363-88.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA VILELA MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 052.638.611-84 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO BENEFICIÁRIO –
PRELIMINAR REJEITADA
– MORA CONSTITUÍDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – REVELIA – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO SUPERVENIENTE DE PAGAMENTO INTEGRAL OU PARCIAL – FATO PREEXISTENTE NÃO ALEGADO EM TEMPO OPORTUNO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL – ART. 435 DO CPC – INAPLICABILIDADE – FRAGILIDADE DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA – INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É incabível a juntada de documentos em sede recursal para comprovar fato preexistente que poderia e deveria ter sido arguido no momento processual oportuno, sob pena de afronta aos princípios da preclusão, da lealdade processual e da segurança jurídica.

As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na contestação e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo
a quo
.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA EDUARDA VILELA MORAIS DE ALMEIDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação Monitória nº. 1000363-88.2024.8.11.0052, proposta por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS,
julgou procedente
o feito, nesses termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Monitória e CONVERTO-A em Ação de Execução, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte exequente, no valor de R$ 58.993,06 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos), atualizado até a data do efetivo pagamento, com incidência de correção monetária conforme os índices divulgados pelo TJMT, a partir do inadimplemento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, conforme fundamentado.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões de Id. 286752405, a parte recorrente alega, em síntese, preliminar de concessão da assistência judiciária.

No mérito, aduz a ocorrência de fato superveniente consistente no pagamento, em 27 de novembro de 2023, da quantia de R$ 53.873,06, valor este proposto pelo próprio apelado como forma de quitação integral da dívida. Alega ainda a realização de outros pagamentos parciais anteriores, em valores e datas mencionados nas razões recursais. Defende que a não apresentação oportuna desses documentos não impede sua consideração em sede recursal, com fundamento no art. 435 do CPC.

Sustenta que a manutenção da sentença sem o reconhecimento dos pagamentos realizados implicaria enriquecimento ilícito da parte exequente, afrontando os princípios da boa-fé objetiva, do contraditório substancial e do devido processo legal.

Subsidiariamente, caso não reconhecida a quitação integral, pleiteia o reconhecimento do pagamento parcial efetuado, com a correspondente compensação do montante em execução, evitando duplicidade de cobrança.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgado improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 286752412, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de impugnação a assistência judiciária.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Versam os autos acerca da ação monitória proposta em face da apelante com fundamento em inadimplemento de seis contratos de abertura de crédito, pactuados entre maio e junho de 2022, os quais totalizaram, após atualização, o valor de R$ 58.993,06.

O juízo de origem converteu o mandado inicial em título executivo judicial, diante da revelia da ré, ora apelante, regularmente citada e que deixou transcorrer o prazo para apresentação de embargos, razão pela qual insurge-se a parte ré, cujas razões estão elencadas no sumário relatório.

Pois bem.

Da assistência judiciária

Inicialmente, verifico que a apelante pugnou pela concessão da assistência judiciária.
In casu
, observa-se que a parte recorrente comprova tal situação, juntando aos autos os documentos. Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício, motivo pelo qual
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente para, consequentemente, isentá-la do pagamento das custas iniciais.

Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família. Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte apelante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Lado outro, o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

Dos autos tem-se que a afirmação de necessidade da impugnada, se deu com a juntada aos autos de provas suficientes para o deferimento, as quais somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca em contrário.

E neste caso, o ônus da prova é daquele que não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica da impugnada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES –
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS
– PRELIMINAR RECURSAL – NULIDADE DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE QUANTO AO FUNDO DE COMÉRCIO – REJEITADAS – MÉRITO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Compete a impugnante do benefício da assistência judiciária provar que a parte beneficiária da gratuidade possui suficiência de recursos para pagar o preparo recursal, o que não restou demonstrado no presente caso.
É valida a citação, quando realizada por oficial de justiça na sede da sociedade empresária e esta é recebida por mandatário, administrador, preposto ou gerente. A exequente é parte legítima para cobrança de fundo de promoção, conforme previsão expressa no contrato de locação e no Estatuto do Lojista. O contrato de locação que instrui a inicial da ação executiva é título executivo extrajudicial, nos termos da lei processual civil, revestindo-se dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, relacionados aos alugueres e demais encargos acessórios vencidos. Os embargos à execução fundados na alegação de excesso na execução devem ser instruídos com a indicação do valor reputado como correto e a respectiva memória de cálculo, cuja ausência conduz a sua improcedência. Inteligência do artigo 917, § 3º do CPC. Em se tratando de contrato de locação, a lei não exige prévia notificação para constituição em mora como condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação. Mora que se constitui de pleno direito diante do inadimplemento da obrigação. Inteligência do artigo 397 do CC.”
(N.U 1035246-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VÍCIO EM VEÍCULO NOVO – APLICABILIDADE DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC.” (AgInt no AREsp n. 93.042-PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzi, j. 17.08.2017) O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, nos moldes da teoria finalista mitigada. Conforme inteligência do art. 26, §2º, I, do CDC, a decadência é obstada pela reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, do CPC, situação não evidenciada na espécie.”

(N.U 1010958-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as despesas do processo.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Prosseguindo. Quanto ao mérito.

Adianto que não conheço do recurso.

Compulsando os autos, a parte ré foi regularmente citada, tendo sido oportunizado o prazo legal para apresentação de embargos monitórios, o qual transcorreu
in albis
, nos termos do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, resultando na constituição plena do título executivo judicial, com aplicação dos efeitos materiais da revelia, conforme art. 344 do CPC.

Nessa perspectiva, é de rigor o reconhecimento de que a apelante, ao não apresentar defesa tempestivamente, precluiu quanto à possibilidade de alegar qualquer matéria de defesa que pudesse infirmar o pedido inicial. A revelia, nesses casos, opera não apenas a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor, mas também obsta a posterior inovação defensiva.

As razões de apelação ora apresentadas buscam introduzir fatos e provas que não foram submetidos ao crivo do juízo de primeiro grau, configurando inequívoca tentativa de inovação recursal e supressão de instância, em afronta aos princípios estruturantes do processo civil brasileiro, quais sejam: o duplo grau de jurisdição, o contraditório, a ampla defesa e a preclusão.

Ademais, o argumento de que se estaria diante de fato superveniente, apto a justificar a juntada tardia de documentos com base no art. 435 do CPC, não merece prosperar. O suposto pagamento ocorreu em data anterior à citação da ré e, portanto, não configura fato posterior aos articulados, mas sim fato preexistente, o qual deveria ter sido oportunamente alegado nos embargos monitórios, sob pena de preclusão.

Conforme é sabido, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC), sendo certo, também, que o recurso de apelação devolve ao Tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada, e, portanto, que tenha sido suscitada e discutida no processo no juízo
a quo
(art. 1.013 do CPC).

Portanto, as teses apresentadas em grau de apelo deveriam ter sido arguidas em primeira instância, de modo a oportunizar ao requerente o contraditório e a ampla defesa a respeito das referidas teses.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas nem decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Dessa feita, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do

recurso.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025